Tribunal: TJDFT
Processo: 0745358-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745358-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYSIPPO BORGES GOMIDE AGRAVADO: GILSON VAZ MONTEIRO, VICENCIA CAETANO DOS SANTOS MONTEIRO, CLAUDIO LOPES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LYSIPPO BORGES GOMIDE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0735887-05.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens e ativos financeiros dos executados por meio do sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada: “Ao exequente, para mais uma vez, observar o dever de cooperação, abstendo-se de, de tempos em tempos, apresentar algum pedido aleatório, ocasionando trabalho desnecessário a esta serventia, em prejuízo de todos os demais jurisdicionados. Reitero o contido na decisão pretérita. Fica desde já advertido que a reiteração de qualquer pedido sem a comprovação das diligências que lhe cabem implicará em condenação por litigância de má-fé. Retornem os autos à suspensão.” O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, por representar obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional. Argumenta que, no cumprimento de sentença, os executados não quitaram os valores devidos, razão pela qual foi requerida a consulta aos sistemas SISBAJUD, com o objetivo de localizar ativos financeiros e bens passíveis de constrição. O pedido, contudo, foi indeferido sob o fundamento de ausência de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores. A fundamentação jurídica do recorrente baseia-se nos princípios da efetividade da jurisdição, cooperação processual (arts. 4o e 5o do CPC), razoável duração do processo, bem como na possibilidade de renovação de pesquisas via SISBAJUD, conforme precedentes do TJDFT e do STJ, que reconhecem a legalidade e a razoabilidade da reiteração de pedidos de consulta a sistemas informatizados, especialmente quando transcorrido lapso temporal superior a um ano desde a última diligência. Ao final, requer o provimento do recurso, para o deferimento da pesquisa de bens e ativos financeiros dos agravados, passíveis de constrição pela ferramenta SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. Preparo no ID 77412959. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator